Tribunal: CARF
Processo: 13971.902626/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902626/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.550 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CIA HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
CONFESSADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO AO
FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar
o valor das estimativas confessadas e cobradas, eis que a decisão de não-
homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida.
BENEFÍCIOS FISCAIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111 DO CTN
A luz do art. 111 do CTN, as normas concessivas de benefícios fiscais devem
ser interpretadas de forma linear e neutra, de sorte a garantir que seus efeitos
não sejam estendidos à hipóteses nelas não contempladas, nem tampouco
restringidos para afastar a sua incidência dos fatos explicita ou implicitamente
contidos na regra isentiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do auto de infração, indeferir o pedido de diligências e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, substituída pelo Conselheiro Thiago Dayan da
Luz Barros (suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902626/2015-10
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Thiago Dayan da
Luz Barros (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com no de rastreamento 102768765 (fl. 25), que, nos seguintes
termos, não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) no
00633.42588.170211.1.3.04-5771 (fls. 20 a 24):

A Dcomp em questão se baseia em alegado pagamento a maior de DARF
código 2484, referente ao recolhimento da estimativa mensal da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) correspondente ao período de apuração novembro de
2010, para os contribuintes obrigados ao regime do lucro real, com crédito original na
data de transmissão de R$ 484.194,70.
A interessada foi cientificada do referido Despacho Decisório em 15/07/2015
(fl. 30) e, em 14/08/2015, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2 a 12),
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

que veio acompanhada de documento de identificação e de atas publicadas no Diário
Oficial de Santa Catarina (fls. 13 a 19), e na qual, em resumo, assim se pronunciou:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
[...]
SUBSTRATO FÁTICO
A Manifestante è sociedade empresária que tem por objeto a fabricação e a
comercialização de produtos, da indústria de fiação, tecelagem, malharia e confecções
em geral.
Obrigada à apuração pelo Lucro Real, recolhe mensalmente a título de antecipação as
estimativas de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) quando devidas,
através de DARF no código 2484.
Em relação ao ano calendário de 2010, consoante sua DIPJ, (ficha 17) apurou no cálculo
anual do Lucro Real um excesso de pagamento das estimativas mensais, totalizando R$
2.850.796,49, (dois milhões e oitocentos e cinquenta mil, setecentos e noventa e seis
reais e quarenta e nove centavos) montante que passou a figurar como saldo negativo de
CSLL.
A apuração do saldo negativo ocorreu porque durante o ano calendário de 2010, a
Manifestante apurou as antecipações devidas pela Receita Bruta Acumulada, resultando
ao final do ano, pela apuração pelo Lucro Real, um excesso de recolhimento das
referidas antecipações.
A DIPJ, - a qual declara estar em posse dessa autoridade fiscal - demonstra a seguinte
composição de valores em relação às antecipações mensais de CSLL ocorridas no ano
calendário de 2010:

Ressalve-se que as antecipações dos meses de 03/2010 e 11/2010 nos valores de R$
9.443,37 é R$ 1.737,52 respectivamente, foram objeto de cobrança por meio do Termo
de Intimação no 100000008604208 de 25/10/2012, (ANEXO II) e já estão adimplidas
pela Manifestante, com o pagamento dos referidos débitos em 20/11/2012,
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

(comprovantes nas fls. 4 e 13 do ANEXO III) embora tais valores não estejam
compondo o saldo negativo de R$ 2.850.796,49.
Aliás, o valor devido pela apuração pelo Lucro Real conforme consta na FICHA 17 de
sua DIPJ é de R$ 12.028.710,24, onde pelo detalhamento a seguir se comprova o
crédito objeto das referidas DCOMP:
[...]
Assim, considerando os pagamentos realizados no montante de R$ 14.879.506,73 que
seguem como ANEXO III está evidenciado o saldo negativo de CSLL no montante de
R$ 2.850.796,49.
Após esse contexto inicial, está clara a existência de crédito oriundo de saldo negativo
de CSLL em favor da Manifestante, este, no montante de R$ 2.850.796,49, o que não se
pode olvidar (vide ressalva na nota de rodapé "3" nesta página).
Pois bem; de posse do referido saldo negativo, a Manifestante visando utilizar o crédito
resultante, apresentou as seguintes DCOMP com seus respectivos valores (destaque na
que está sendo objeto nesta Manifestação de Inconformidade):

Ocorre que (...) a autoridade fiscal entendendo pela inexistência do crédito, fato
inverídico conforme acima demonstrado, decidiu não homologar a compensação
conforme Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal discriminado a seguir (...):
[...]
Ora, está claro o direito creditório da Manifestante em relação ao saldo negativo
apurado, pelo que o direito creditório deve restar reconhecido e ao final, o
PER/DCOMP em análise totalmente homologado, apurando-se suficiente para abater os
débitos ali declarados, conforme as razões e referências a seguir.
DIREITO CREDITÓRIO versus REQUISITOS FORMAIS
Inicialmente, é imperioso ressaltar que o Código Tributário Nacional (CTN) não
condiciona o direito à restituição de indébitos tributários a requisitos meramente
formais, senão vejamos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4g do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo Indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, da determinação da allquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(Grifou-se)
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

Ora, ao negar o evidente direito creditório da Manifestante, a autoridade fiscal está
afrontando o comando disposto pelo códice, na medida em que este não determina
vinculação do direito ao preenchimento de alguma forma.
Havendo o recolhimento do tributo em montante superior ao que é devido, nasce o
direito ao contribuinte em requerer a restituição. E neste ponto, está evidente a
existência do saldo negativo da CSLL, estampado em obrigação acessória (DIPJ) que
demonstra abertamente os cálculos e rubricas, que refletem seus registros contábeis e
fiscais.
Neste sentido já asseverou o Tribunal Regional Federal da 4a Região Fiscal (PR, SC e
RS) em suas duas Turmas que (i) as compensações não podem ter a homologação
negada por erros de preenchimento, como o caso enfrentado pela ora Manifestante e (ii)
deve se prezar pelo princípio da verdade material:
[...]
Portanto, está claro que a não homologação da compensação atrelada a requisitos
meramente formais não pode persistir, pois se submetida ao crivo do Poder Judiciário,
será julgada totalmente improcedente e poderá acarretar em sucumbência contra a
União, por contrariar o que é disciplinado pelo CTN em relação ao direito creditório.
DA NATUREZA DO PAGAMENTO DAS ESTIMATIVAS
A sistemática de apuração dos tributos federais em relação ao Lucro Real, no caso, o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) possui liame obrigacional de recolhimento de antecipações do tributo
devido.
Essas antecipações são "estimativas" do que os contribuintes teoricamente possuirão
como devido ao final do período, conforme já asseverou o TRF4, ao analisar a base
legal da obrigatoriedade nesses recolhimentos estabelecida pelos artigos 2o e 6o da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
[...]
Está claro, portanto, que o que vale efetivamente é a apuração pelo Lucro Real, onde
que, sendo os pagamentos das estimativas mensais superiores ao cálculo anual, tais
estimativas presuntivas recolhidas em excesso se tratam de um 'pagamento indevido ou
a maior do que o devido' em relação ao ano calendário, que também são denominadas
como 'saldo negativo' do período.
Portanto, o pagamento das estimativas não poderiam estar vinculadas a competências
mensais, fazendo parte inclusive de obrigação acessória DCTF, onde se declara a
"estimativa mensal" como valor devido do tributo. Tal terminologia não se mostra
adequada e não pode assim, servir de base para não reconhecer a disponibilidade de um
crédito existente, ao menos em relação aos tributos IRPJ e CSLL apurados pelo Lucro
Real anual, onde a apuração é anual.
DO ERRO FORMAL, DA VERDADE MATERIAL E DA COMPENSAÇÃO
[...]
Já se demonstrou que o direito creditório da Manifestante existe, tanto pelo substrato
fático e documentação aportada ao presente, onde é possível visualizar o crédito
pleiteado de plano, não havendo o que se falar em indisponibilidade de valores para
compensação.
Assim, não pode esta r. Entidade considerar um erro formal na apresentação da
DCOMP para negar o claro direito ao crédito existente. E para comprovar o supra
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

alegado junta a documentação que segue como ANEXO IV, listada á seguir, sem
prejuízo de outros que esta autoridade julgar necessário:
- registros contábeis da conta no ativo do CSLL a recuperar;
- "LACOS".
Tais documentos, comprovam a verdade material existente da base de cálculo da CSLL
devida no ano calendário de 2010 e as deduções que resultaram na apuração do saldo
negativo.
Diante deste cenário, não restam dúvidas quanto ao direito creditório pleiteado, devendo
as declarações de compensação apresentadas surtirem seus efeitos legais, a saber, a
extinção dos débitos ali aviados, nos termos da legislação de regência (CTN):
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II -a compensação;
[...]
(Grifou-se)
[...]
Portanto, está evidente o direito creditório da Manifestante, merecendo ser sua
Declaração de Compensação homologada à luz dos princípios legais e das provas
juntadas na presente Manifestação.
DA DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO RELATIVO AO SALDO NEGATIVO
Por fim, apenas para demonstrar a disponibilidade do direito creditório, se observa que
um dos PER/DCOMP apresentados (34586.92206.230112.1.3.03-1863) utilizou a forma
no programa como "saldo negativo" apurado no ano calendário de 2010.
Este fato comprova que a disponibilidade do saldo remanescente para utilização do
presente PER/DCOMP, conforme procedido pela Manifestante:

Como se observa, os três PER/DCOMP apresentados utilizaram o mesmo saldo
negativo constante da DIPJ, comprovando sua lídima utilização, não havendo razão em
não reconhecê-los como parte dele, eis que fecham exatamente com o saldo negativo
apurado de R$ 2.850.796,49.
DO PEDIDO
Ex Positis, diante dos fatos narrados e das provas juntadas, verifica-se a existência do
crédito pleiteado, pelo que merece ser homologada a compensação e declarado extinto o
crédito tributário exigido pelo processo em epígrafe, evidenciando-se haver saldo
suficiente capaz de suportar a respectiva compensação.
Assim, é de se HOMOLOGAR a COMPENSAÇÃO efetivada através do PER/DCOMP
00633.42588.170211.1.3.04-5771, pela existência do saldo de crédito pleiteado,
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

extinguindo o crédito tributário compensado, nos termos do art. 156, II da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (CTN) e do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Em face da Manifestação de Inconformidade apresentada pela CIA. HERING, o
processo retornou à DRF de origem para realização de diligência, mediante o
Despacho de Diligência no 41, de 31/03/2017 (fls. 33 a 37), contendo as seguintes
considerações finais:
Dessa forma, verifica-se a existência de razões de fato e de direito alegadas pelo
contribuinte somente na manifestação de inconformidade para apurar o suposto
indébito.
Deve, portanto, a autoridade administrativa da RFB apreciar as razões de fato e de
direito alegadas pelo interessado para apurar o suposto indébito e, sendo o caso,
providenciar a apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, considerando todas
as provas trazidas aos autos e outras que julgar imprescindíveis para apurar a verdade
material. A título de observação, ressalte-se que, em análise de outros processos do
contribuinte, o motivo ensejador do
crédito alegado e da retificação da DCTF foi a utilização de incentivos fiscais para
deduções do IRPJ e da CSLL.
Diante do exposto, em busca da verdade material, e nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/72, encaminho este processo à DRF/Blumenau/SC, para que a autoridade fiscal
diligencie junto à empresa e verifique junto à sua escrituração e aos documentos que a
respaldam, a efetiva existência do alegado pagamento a maior de CSLL (código 2484).
[...]
Após as providências que julgou cabíveis, a DRF de origem (DRF/Blumenau)
exarou a Informação Fiscal de fls. 66 a 87, acompanhada do anexo de fls. 64 e 65, que,
em síntese, traz a seguinte resposta ao que foi solicitado no Despacho de Diligência no
41 (transcrevem-se trechos):
INFORMAÇÃO FISCAL
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
- Declaração de compensação voltada à utilização de
pagamento indevido ou a maior de CSLL realizado em
30/12/2010, para compensar débito de estimativa de IRPJ
apurado no mês de janeiro de 2011.
- Crédito não reconhecido e não homologação das
compensações.
Conclusão pelo indeferimento.
RELATÓRIO
Trata-se de compensação tributária formalizada mediante o Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
00633.42588.170211.1.3.04-5771 (fs. 20/24). O sujeito passivo afirma que o crédito
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

decorre de pagamento indevido ou maior que o devido de CSLL e totaliza R$
484.194,70.
[...]
A contribuinte na manifestação de inconformidade complementa em suas alegações que
ocorreu erro formal na DCOMP, comprovando-o através do Anexo IV, além de outros
como “registros contábeis da conta no ativo do CSLL a recuperar” e “LACOS”,
conforme se transcreve abaixo:
Assim, não pode esta r. Entidade considerar um erro formal na apresentação da
DCOMP para negar o claro direito ao crédito existente. E para comprovar o supra
alegado junta a documentação que segue como ANEXO IV, listada á seguir, sem
prejuízo de outros que esta autoridade julgar necessário:
- registros contábeis da conta no ativo do CSLL a recuperar;
- "LACOS".
Tais documentos, comprovam a verdade material existente da base de cálculo da CSLL
devida no ano calendário de 2010 e as deduções que resultaram na apuração do saldo
negativo.
Deve-se destacar que no processo a contribuinte não anexou os documentos acima
citados. Más, entende-se que o Anexo IV, refere-se a despesas com inovação
tecnológica constantes da DIPJ retificadora, que apresentou como comprovação nos
processos de nos 13971.902897/2013-03, 13971.902898/2013-40, 13971.902627/2015-
56 e 13971.902628/2015-09.
[...]
Com base no art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012
e em atendimento à diligência determinada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, a contribuinte foi intimada em 27 de abril de 2017, através do Termo de
Diligência Fiscal no 006 / 2017, a prestar esclarecimentos e apresentar documentos e
registros constantes da escrituração que comprovem o pagamento indevido ou a maior
utilizado em compensação de débito no PERDCOMP no 00633.42588.170211.1.3.04-
5771, tendo sido solicitado o quesito abaixo:

Em atendimento ao Termo de Diligência Fiscal, a contribuinte, através de seu
procurador, anexou resposta às folhas 50 a 63 do processo em que se transcreve:
2. Inicialmente, é importante destacar que a Intimada realizou excesso de pagamento
das estimativas mensais de CSLL naquele ano-calendário gerando um saldo negativo de
CSLL, o que motivou a entrega da referida Declaração de Compensação. É possível
demonstrar o montante recolhido em excesso pelo seguinte quadro:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

3. O excesso no pagamento nas estimativas mensais acima sintetizado motivaram a
Intimada à entrega das DCOMP's, da seguinte forma:

4. Conforme já demonstrado e arrazoado na Manifestação de Inconformidade, o saldo
de R$ 2.850.796,49 refere-se a saldo negativo de CSLL. As DCOMP entregues
(conforme quadro acima) quiseram refletir esse fato. Não há e nem nunca houve pela
Intimada utilização indevida do valor que lhe é de direito —tanto que a última DCOMP
de no 34586.92206.230112.1.3.03-1863 ao utilizar a "forma" própria prevista no
programa PER/DCOMP (de saldo negativo) considerou o saldo ainda existente para
utilização do crédito, considerando as DCOMP anteriores.
5. Assim, pode-se concluir que o valor de R$ 484.194,70, se refere à parte do
pagamento da estimativa mensal de CSLL do período de apuração de novembro 2010,
paga em excesso em relação à apuração anual.
Anexou, juntamente à resposta ao Termo de Diligência Fiscal, os seguintes documentos:
- Cópia do LACOS no 1 de 2010, páginas 35 a 37;
- Ficha 17 da DIPJ 2011, ano-calendário 2010;
- Cópia do DARF da CSLL de Dezembro de 2010;
- Cópia do instrumento de procuração.
É o Relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Em princípio, constata-se que a contribuinte apresentou DIPJ 2011 retificadora na data
de 19/01/2012, alterando o valor do saldo negativo de CSLL de R$ 2.084.924,44 para
R$ 2.850.796,49.
[...]
Em análise a DIPJ 2011 retificadora, observa-se que a contribuinte incluiu o valor de R$
8.645.524,04 na linha 57 da ficha 17, que se refere a “Dispêndios com Inovação
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

Tecnológica (Lei no 11.196/2005, art. 19).” e o valor de R$ 110.145,46, na linha 59 da
ficha 17, que se refere a “Depreciação Integral (Lei no 11.196/2005, art. 17, III), motivo
que alterou a apuração do saldo negativo da CSLL.
A contribuinte nos outros processos analisados (nos 13971.902897/2013-03,
13971.902898/2013-03, 13971.902627/2015-56 e 13971.902628/2015-09), alegou que
o motivo de incluir este valor nas DIPJ retificadoras 2012 e 2013, alterando os valores
do débitos de IRPJ e de CSLL nas DCTF retificadoras apresentadas à RFB, foi
decorrente da homologação de incentivos fiscais da Lei no 11.196 de 2005, conforme
itens 121 e/ou 144 da lista constante do Anexo IV do Relatório Anual da utilização de
incentivos fiscais constantes do Anexo V, ora anexados nestes processos.
Para fins de análise, transcreve-se a legislação que trata da compensação dos tributos
federais, e posteriormente a que se refere aos dispêndios com inovação tecnológica e
depreciação integral da Lei no 11.196/2005, objeto de análise neste processo.
[...]
Com relação à análise do crédito do saldo negativo da CSLL apurada em 31/12/2010,
esta já foi realizada no processo de no 13971.724185/2014-10 (quando se analisou o
PER/DCOMP no 34586.92206.230112.1.3.03-1863), não tendo sido reconhecido os
créditos nos valores de R$ 1.635.237,24 e de R$ 484.194,70, em que se totalizou o valor
de R$ 2.119.421,94, pelo fato de terem sido utilizados em declarações de compensação
na data de 17/02/2011, antes da formação do saldo negativo que ocorre em 31/12/2010,
respectivamente,
nos
PER/DCOMP
nos
03344.12999.170211.1.3.04-8828
e
00633.42588.170211.1.3.04-5771, conforme se transcreve:
(...)
Parcelas que compõem o crédito do saldo negativo
12. A pessoa jurídica declarou, no PER/DCOMP no 34586.92206.230112.1.3.03-1863,
serem os créditos que compõem o saldo negativo os constantes da tabela abaixo. Nos
parágrafos seguintes, examinar-se-á cada uma das parcelas.

CSLL retida na fonte
13. A retenção de contribuição foi identificada nos sistemas de informação da Secretaria
da Receita Federal do Brasil e a parcela pode ser confirmada.
Pagamentos
14. Dentre os pagamentos incluídos pelo sujeito passivo no PER/DCOMP em exame,
estão os concernentes às estimativas dos meses de novembro e dezembro, com valores
de R$ 1.750.439,81 e R$ 1.635.237,24. Contudo, a pessoa jurídica transmitiu em 17 de
fevereiro de 2011 (antes, portanto, da entrega do PER/DCOMP relativo ao saldo
negativo de CSSL do exercício de 2011, que ocorreu em 23 de janeiro de 2012) dois
documentos que declaram crédito de pagamento indevido ou maior do que o devido,
confirme tabela abaixo:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

15. O código de receita 2484 refere-se a pagamento mensal por estimativa de CSLL.
Desse modo, o contribuinte empregou, no saldo negativo, créditos de pagamentos que
ele próprio já havia considerado indevidos ou maiores do que o devido. Uma vez que
esses créditos foram integralmente consumidos na quitação de débitos do sujeito
passivo por meio das declarações de compensação constantes do quadro acima, deve-se
excluir o valor de R$ 2.119.431,94, correspondente à soma dos créditos declarados
naqueles documentos, da composição do saldo negativo de CSLL do exercício de 2011,
com fim de impedir o enriquecimento ilícito da pessoa jurídica ao utilizar-se em
duplicidade dos pagamentos.
Estimativas compensadas
16. Parte dos débitos de estimativas mensais do exercício de 2011 foi quitada por meio
de compensações, conforme tabela que se segue:

17. Nada obstante, o PER/DCOMP no 24629.44791.021210.1.3.04-5944 foi examinado
pela RFB e as compensações veiculadas foram não homologadas. Assim, o crédito de
R$ 73.770,93 apontado pelo contribuinte não possui os atributos de liquidez e certeza
preceituados pelo art. 170 do Código Tributário Nacional e deve ser suprimido do saldo
negativo do período.
(...)
Apuração do Saldo Negativo de CSLL
30. De acordo com o art. 24 da Lei no 11.196, de 2005, o descumprimento de qualquer
obrigação assumida para obtenção dos incentivos fiscais, bem como sua utilização
indevida, implica o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em
decorrência dos incentivos fiscais já utilizados, acrescido de juros e multa, de mora ou
de ofício, previstos na legislação tributária. Além disso, o sujeito passivo empregou, na
apuração do saldo negativo do período, créditos indevidos de pagamentos e
compensações de débitos por estimativa (§§ 14 a 17 deste parecer).
31. Assim, com base nos fatos constatados, há que refazer o cálculo tanto da
contribuição devida no exercício de 2011 quanto do saldo a pagar ou a restituir,
suprimindo-se as exclusões do lucro líquido relativas aos dispêndios com pesquisa e
desenvolvimento tecnológico (R$ 8.755.669,50), e os pagamentos e as compensações
descritas nos §§ 14 a 17 (R$ 2.193.202,87) dentre as deduções da contribuição. O anexo
a este parecer calcula o valor da contribuição social sobre o lucro líquido a pagar,
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

partindo-se dos valores informados na DIPJ 2011 retificadora. Conclui-se que não
houve saldo negativo de CSLL no exercício de 2011 (1o de janeiro a 31 de dezembro de
2010), mas contribuição a pagar, no montante de R$ 130.416,64, o que impõe a não
homologação da compensação declarada.
Dando continuidade, procede-se a análise das despesas com inovação tecnológica,
adotando-se para efeitos de decidir os mesmos fundamentos constantes dos processos de
nos
13971.902897/2013-03,
13971.902898/2013-03,
13971.902627/2015-56
e
13971.902628/2015-09, e principalmente aqueles descritos no processo de no
13971.724185/2013-10, que se refere especificamente à análise do saldo negativo de
CSLL apurada em 31/12/2010 (PERDCOMP no 34586.92206.230112.1.3.03-1863),
parte da composição do saldo negativo, que também é o objeto de análise aqui neste
processo.
Despesas com Inovação Tecnológica.
Confrontando-se a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do
exercício de 2011 original entregue à RFB em 30/06/2011, com a declaração
retificadora transmitida em 19/01/2012 (fs. 38/44), verifica-se que o sujeito passivo
acresceu a seguintes exclusões ao lucro líquido do período, nas linhas 57 e 59 da ficha
17 da DIPJ 2011 retificadora:

A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, instituiu benefícios fiscais com a
finalidade de estimular a pesquisa e o desenvolvimento de inovação tecnológica. Dispõe
o art. 17:
[...]
Além da dedutibilidade das despesas com inovação tecnológica prevista no art. 17,
inciso I, a lei estabeleceu hipótese de exclusão do lucro líquido, para apuração do lucro
real, de até sessenta por cento das despesas com pesquisa ou desenvolvimento
tecnológico:
[...]
A pessoa jurídica que não utilizar a depreciação ou amortização acelerada de que tratam
os incisos III e IV do art. 17 poderá excluir o saldo não depreciado ou amortizado na
determinação do lucro real, nos termos do art. 20:
[...]
Por fim, a Lei no 11.196, de 2005, prescreve três condições para o gozo dos benefícios
fiscais: controle contábil em contas específicas, pagamentos efetuados a residentes no
país, e regularidade fiscal; e determina a perda do direito aos incentivos e recolhimento
do tributo não pago, em caso de descumprimento de qualquer das regras dos incentivos:
[...]
Para fins de subsídio e de decisão na análise deste processo, utilizar-se-á os
demonstrativos apresentados pela contribuinte nos processos de nos
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

13971.902898/2013-03 e 3971.902628/2015-09, que tratam dos valores de
“dispêndios com inovação tecnológica da Lei no 11.196/2005”, que se transcreve:
“(....)
Contabilização dos dispêndios com inovação tecnológica.
Intimada, em 27/04/2017, a apresentar memória de cálculo dos valores declarados na
linha 60 da ficha 17 da DIPJ 2013 retificadora (dispêndios com inovação tecnológica –
Lei no 11.196/2005, art. 19) no processo de no 13971.902628/2015-09, a contribuinte
apresentou tabelas contendo as contas que abrigaram os lançamentos, resumidas no
quadro que se segue:
[...]
“Observa-se que o sujeito passivo não usou contas contábeis específicas com a
finalidade de controlar as despesas com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica. Ao contrário, apresentou apenas planilhas, onde demonstra que
empregou exatamente as mesmas contas que abrigam os lançamentos das despesas das
outras atividades comuns da pessoa jurídica, tais como as contas: salários e ordenados
(42.11.00.01), salários de estagiários (42.11.00.02) horas extras (42.11.00.03), ora
transcritas da tabela acima anexada ao processo pela contribuinte.
Destaca-se que a contribuinte adotou sistemática idêntica àquelas argumentações e
documentos anexados ao processo de no 13971.722750/2014-12, que tratou da mesma
matéria fiscal aqui analisada, porém referente à DIPJ 2011, ou seja, não demonstrando
ao Fisco que procedeu lançamentos contábeis individualizados e específicos às despesas
com inovação tecnológica informada como exclusão do lucro líquido na DIPJ 2013,
conforme determina os artigos 17 a 22 da Lei no 11.196/2005.
Conclui-se de forma análoga à análise do processo no 13971.722750/2014-12, que o
valor a título de salário de pessoal alocado em atividade de pesquisa e desenvolvimento
representa somente uma fração do valor contabilizado nas contas contábeis da empresa
acima assinaladas. Portanto, a pessoa jurídica não criou contas específicas para
controlar esses dispêndios, mas usou as mesmas contas pertinentes às despesas com os
funcionários das demais atividades da pessoa jurídica.
O mesmo acontece com as demais despesas incluídas na linha 60 da ficha 17 da DIPJ
2013, que não são controladas por contas contábeis específicas e por esse motivo não
permitem que se evidenciem da escrituração contábil os valores pertinentes aos
benefícios fiscais.”
Da mesma forma decidida nos outros processos, a escrituração contábil dos dispêndios
com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica do ano-base de
2010 analisada neste processo, não obedeceu ao prescrito no art. 22, inciso I, da Lei
11.196, de 2005.
Cumpre assinalar que a interpretação de legislação que disponha sobre isenção tributária
deve ser restritiva por força do art. 111 do Código Tributário Nacional:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
Recálculo do IRPJ/CSLL.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

De acordo com o art. 24 da Lei no 11.196, de 2005, o descumprimento de
qualquer obrigação assumida para obtenção dos incentivos fiscais, bem como sua
utilização indevida, implica o recolhimento do valor correspondente aos tributos não
pagos em decorrência dos incentivos fiscais já utilizados, acrescido de juros e multa,
de mora ou de ofício, previstos na legislação tributária.
Destaca-se que a cobrança dos referidos valores já foi realizada através de Auto
de Infração IRPJ/CSLL no processo de no 13971.723715/2016-74, especificamente em
relação às DIPJ (s) 2012, 2013 e 2014.
Pagamento indevido ou a maior.
Assim, com base nos fatos constatados, foi refeito o cálculo do valor da CSLL a
pagar da DIPJ do exercício de 2011, suprimindo, os valores das linhas 57, 59 e 81, no
total de R$ 10.948.872,37, conforme se detalha:
1) As exclusões relativas aos dispêndios com pesquisa e desenvolvimento
tecnológico e depreciação integral (Lei no 11.196/2005), respectivamente, nos valores
de R$ 8.645.524,04 (linha 57 da ficha 17) e R$ 110.145,46 (linha 59 da ficha 17),
totalizando R$ 8.755.669,50.
2) As deduções referentes à CSLL mensal paga por estimativa (linha 81), nos
valores de R$ 1.635.237,24, R$ 484.194,70 e de R$ 73.770,93, totalizando R$
2.193.202,87.
O Anexo I, que acompanha esta informação fiscal (fs. 64), ora transcrito do
processo no 13971.724185/2014-10, calcula o valor da contribuição social sobre o
lucro líquido a pagar, partindo-se dos valores informados na DIPJ 2011 retificadora.
Desta forma, conclui-se com o recálculo demonstrado no Anexo I que :
- Apurou-se saldo a pagar de CSLL em 31/12/2010, no valor de R$ 130.416,64.
- Não existe saldo negativo de CSLL em 31/12/2010 no valor de R$
2.850.796,49.
- Não existe pagamento indevido ou maior de CSLL em 30/12/2010 no valor de
R$ 484.194,70, ora informado no PER/DCOMP no 00633.42588.170211.1.3.04-5771.
Análise de matéria idêntica já realizada em outros processos.
Por fim, reiteradamente, cabe destacar que a matéria fiscal aqui realizada já foi objeto
de análise em outros processos tais como:
1) Processo de no 13971.722750/2014-12, referente ao ano-calendário de 2011
(PERDCOMPS nos 08451.19330.190112.1.3.04-5766, 24249.63252.190112.1.3.04-
4994 e 26983.00154.190112.1.3.04-9619), tendo sido a decisão pelo: Não
Reconhecimento do Direito Creditório e Não Homologação das Compensações, em
virtude de a contribuinte não ter comprovado os lançamentos contábeis específicos em
relação às despesas com inovação tecnológica, não tendo cumprido o que rege os artigos
17 a 22 da Lei no 11.196/2005.
2) Processo de no 13971.723715/2016-74, referentes aos anos-calendário de 2011, 2012
e 2013, tendo sido glosado as despesas com inovação tecnológica e de depreciação
integral, em virtude do não cumprimento previsto nos artigos 17 a 22 da Lei no
11.196/2005, e lavrado Auto de Infração de IRPJ e CSLL.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

3) Processo de no 13971.724185/2014-10, referentes ao ano-calendário 2010
(PERDCOMP no 34586.92206.230112.1.3.03-1863), tendo sido a decisão pelo: Não
Reconhecimento do Direito Creditório e Não Homologação das Compensações, em
virtude de a contribuinte não ter comprovado os lançamentos contábeis específicos em
relação às despesas com inovação tecnológica (linha 57 da ficha 17) e de depreciação
integral (linha 59 da ficha 17), não tendo cumprido o que rege os artigos 17 a 22 da Lei
no 11.196/2005, além de não ter comprovado os valores de CSLL paga por estimativa
(linha 81 da ficha 17).
Os 3 (três) processos supracitados foram objeto de manifestação de inconformidade e de
impugnação, atualmente se encontram em fase de julgamento na Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Destaca-se que o processo aqui analisado, utilizou-se principalmente dos fundamentos e
valores do processo de no 13971.724185/2014-10 (em que se analisou o PERDCOMP no
34586.92206.230112.1.3.03-1863), por se tratar do mesmo ano-calendário 2010,
inclusive sendo utilizado o mesmo Anexo I deste processo, para fins de apuração do
saldo a pagar de CSLL em 31/12/2010, em que resultou no valor de R$ 130.416,64.
Esclarece-se o parágrafo acima, pois a análise envolveu todos os créditos que formou o
saldo negativo de CSLL em 31/12/2010, ora formado pelos seguintes PERDCOMP(s):

4)
Processos
de
nos
13971.902897/2013-03,
13971.902898/2013-03,
13971.902627/2015-56 e 13971.902628/2015-09, que também trataram da análise das
despesas com inovação tecnológica da DIPJ 2012 e 2013 (Lei 11.196/2005), e dos
créditos de pagamento indevido ou a maior de IRPJ e de CSLL, objeto de indeferimento
pela SAORT desta DRF.
Diante do todo acima exposto, há de se concluir pelo não reconhecimento do direito
creditório de pagamento indevido ou a maior a título de CSLL no valor de R$
484.194,70, com período de apuração 30/11/2010, data de vencimento em 30/12/2010 e
data de pagamento em 30/12/2010 (código 2484) e pela não homologação da
compensação dos débitos de estimativa de IRPJ (código 2362-01), com período de
apuração 31/01/2011 e data de vencimento em 28/02/2011, constante do PER/DCOMP
no 00633.42588.170211.1.3.04-5771.
CONCLUSÃO
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
previstas no inciso I do artigo 6o da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no
11.457/2007, e no uso da competência prevista no artigo 241, inciso I, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, aprovado na forma do Anexo
da Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, CONCLUO PELO NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO do valor de R$ 484.194,70 (...) e,
consequentemente, pela NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas por
meio do PER/DCOMP no 00633.42588.170211.1.3.04-5771.
[...]
Cientificada da Informação Fiscal da DRF/Blumenau em 02/06/2017 (fl. 90), a
interessada protocolou suas contrarrazões em 30/06/2017 (fls. 91 e 93 a 102), na qual
alega em resumo que (reproduzimos trechos - destaques do original):
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

CIA. HERING, já qualificada nos autos em epígrafe, vem, mui respeitosamente por
intermédio de seu representante legal ao final assinado, apresentar CONTRARRAZÕES
À INFORMAÇÃO FISCAL emitida pela autoridade fiscal da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Blumenau/SC nos autos do presente PAF, da qual tomou ciência
em 02/06/2017, nos termos seguintes.
[...]
2. Antes de mais nada, é importante ressaltar que o presente PAF analisa a legitimidade
do crédito oriundo de saldo negativo do ano-calendário de 2010, que foi declarado na
DCOMP 00633.42588.170211.1.3.04-5771 com erro formal – no formato de
"pagamento indevido ou a maior" ao invés de "saldo negativo".
3. A autoridade fiscal ao apresentar a INFORMAÇÃO FISCAL incorreu numa série de
equívocos, entrando em confusão processual e não trazendo fundamentação alguma
capaz de desqualificar o direito creditório da ora Contrarrazoante declarado através da
DCOMP em análise, senão vejamos.
DA LEGITIMIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO
4. Pela lógica e em termos simples, o crédito em análise "nasce" quando o contribuinte
recolhe as antecipações durante um ano calendário, seja de IRPJ, (configurando prejuízo
fiscal) seja de CSLL (configurando saldo negativo) superior ao que resultar devido na
apuração anual, que é declarada em obrigação acessória denominada DIPJ.
5. No caso da Contrarrazoante, é o que consta na Ficha 17 da DIPJ retificadora
(entregue em 19/01/2012) para o ano-calendário de 2010:

6. Diante da apuração acima, a Contrarrazoante apresentou DCOMP informando como
origem do crédito o "pagamento indevido ou a maior" (sua intenção era declarar saldo
negativo, configurando o erro formal) de CSLL das estimativas pagas referente aos
períodos de dezembro/2010 (total de R$ 1.635.237,24) e novembro/2010, (parcial de R$
484.194,70).
7. Com a emissão dos despachos decisórios que deram início aos PAF's supracitados,
solicitou correção de ofício pelo erro formal, eis que efetivamente, há um evidente
excesso de recolhimentos como saldo negativo, fato que está fartamente demonstrado e
claro, não havendo dúvidas quanto à liquidez e certeza do direito creditório.
8. Tanto é que ao apresentar uma terceira DCOMP, utilizou o formato adequado de
saldo negativo, onde se apropriou somente do crédito remanescente de R$ 731.364,55,
ou seja, não há e nem houve enriquecimento ilícito da parte da Contrarrazoante, apenas
requereu crédito legítimo conforme havia declarado.
9. Feitas essas premissas iniciais, que por si só já permitiriam a compreensão dos fatos e
a consequente homologação da DCOMP que referencia o presente PAF, passamos a
analisar as fundamentações feitas pela autoridade fiscal e desconstituí-las, para que
fique claro o direito creditório pleiteado e permita e esse julgador a correção do
equívoco até aqui cometido pela não homologação da referida DCOMP.
DOS EQUÍVOCOS DA AUTORIDADE NA INFORMAÇÃO FISCAL
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

[...]
11. Porém, na sequência, expôs que a análise do crédito já foi realizada nos autos do
processo 13971.724185/2014-10, onde não houve reconhecimento dos créditos
constantes do referido processo "pelo fato de terem sido utilizados em declarações de
compensação na data de 17/02/2011, antes da formação do saldo negativo que ocorre
em 31/12/2010...". (grifou-se)
12. Ora, tal informação está equivocada! Primeiro que no processo citado não foi essa a
conclusão e por fim porque a DCOMP foi entregue não antes, mas depois da formação
do saldo negativo — pela linha do tempo, 31/12/2010 (formação do saldo negativo)
ocorre antes de 17/02/2011 (data da entrega da DCOMP).
13. Neste ponto, a ora contrarrazoada Informação Fiscal cita trecho do relatório da
fiscalização nos autos do PAF 13971.724185/2014-10 (que analisou a DCOMP
34586.92206.230112.1.3.03-1863) que concluiu que naquela DCOMP a apuração do
saldo negativo deveria desconsiderar os pagamentos de CSLL de novembro e dezembro,
vez que estavam declarados não como saldo negativo, mas como pagamento indevido
ou
a
maior
através
das
DCOMP
00633.42588.170211.1.3.04-
5771
e
03344.12999.170211.1.3.04-8828 respectivamente.
14. Ocorre que a Contrarrazoante não utilizou saldo negativo superior ao que estava
disponível, mas utilizou exatamente o saldo remanescente naquela DCOMP,
considerando/diminuindo os valores já utilizados nas outras DCOMP, e assim
respeitando o exato montante de saldo negativo que havia declarado na obrigação
acessória, conforme demonstrado no ponto 8 acima.
15. Então: de um lado, o PAF 13971.724185/2014-10 desconsiderou os valores das
estimativas recolhidas de novembro e dezembro no cômputo do saldo negativo, porque
considerou tais valores já compensados como pagamento indevido ou a maior. De outro
lado, o pagamento indevido ou a maior desconsiderado lá também não é aqui
reconhecido. Há de se convir que isso não está correto!
16. Veja-se que na Informação Fiscal ora contrarrazoada (fl. 84) atestou-se que o
recálculo da CSLL devida desconsiderou as estimativas pagas de novembro e dezembro
porque considerou que elas teriam sido utilizadas como pagamento indevido ou a maior:
[..]
2) As deduções referentes à CSLL mensal paga por estimativa (linha 81), nos
valores de R$ 1.635.237,24, R$ 484.194,70 e de R$ 73.770,93, totalizando R$
2.193.202,87.
[...]
Desta forma conclui-se que com o recálculo demonstrado no Anexo I que:
- Apurou-se saldo a pagar de CSLL em 31/12/2010, no valor de R$ 130.416,64.
[...]
(Grifou-se)
17. Então, se a Contrarrazoante não pôde ter reconhecido o crédito do saldo negativo no
PAF 13971.724185/2014-10 porque as estimativas de novembro e dezembro foram
desconsideradas do cálculo, (tanto que ao final gerou um saldo a pagar porque as
estimativas de R$ 1.635.237,24 e R$ 484.194,70 foram desconsideradas) por que agora
não pode ter reconhecido o direito ao crédito das estimativas de novembro e dezembro
de 2010?
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

18. Veja-se que não faz sentido e se há algum enriquecimento ilícito, este se dá por
parte da Fazenda Pública. Está claro que a decisão conjunta dos processos está sendo
contraditória! O crédito existe, e ele deve ser reconhecido ou pelo pagamento indevido/a
maior ou pelo saldo negativo.
19. Portanto, se utilizar como base o PAF 13971.724185/2014-10 para as razões de
decidir no presente PAF, não há como escapar de que o crédito é legítimo e a
compensação deve ser homologada. Seja considerado como pagamento indevido ou a
maior, seja como saldo negativo, a forma não importa, o direito creditório é certo,
fato que não há o que se olvidar.
DAS DESPESAS COM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
20. Antes de entrar no mérito da questão relacionada a este tópico, é importante destacar
três questões de face:
(i) As razões para não homologação da presente compensação (desconsideração das
despesas com inovação tecnológica e depreciação integral) estão sendo inovadas pela
autoridade fiscal;
(ii) A análise dessas questões remete a período já alcançado pela decadência e;
(iii) Ainda que não esteja decaído, (o que se argui apenas como hipótese) apenas parte
do direito creditório poderia ser afetado, eis que os efeitos poderiam atingir no máximo
o montante de R$ 788.010,25, conforme será detalhado a seguir.
21. Inicialmente, é de se registrar que o Despacho Decisório que não homologou a
compensação e que originou o presente PAF arguiu apenas que 'o pagamento do DARF
no valor de R$ 1.750.439,81 havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte'.
22. Apenas agora, através da informação fiscal da qual foi intimada em 02/06/2017,
produzida por determinação da diligência requerida pela DRJ competente é que a
questão "P&D e Depreciação Integral" foi trazida à baila. Isso evidencia inovação na
argumentação pela autoridade fiscal no intuito de desqualificar direito creditório
legítimo da Contrarrazoante, o que é repudiado pelas normas processuais e não pode
pelo princípio da igualdade ocorrer – afinal, se o contribuinte aqui inovasse sua matéria
de defesa, isso também não poderia ser considerado.
23. A matéria levantada pela autoridade fiscal além de inovar, prejudicando
sobremaneira o atendimento dos princípios da igualdade, do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório, regorgita questões que já estão decaídas.
24. Em que pese a legislação tributária tratar como início da contagem do prazo
decadencial a ocorrência do fato gerador, o que tornaria ainda anterior o início da
contagem do referido prazo no caso, mesmo contando a partir da última DIPJ entregue
em 19/01/2012, que incluiu as despesas com P&D (pesquisa e desenvolvimento
tecnológico) e depreciação integral, estaria decaído o direito da Fazenda Pública suscitar
essa questão como base para lançamento ou glosa, considerando que apenas agora em
02/06/2017, tal argumento veio à tona no referido processo, após cinco anos e quase
cinco meses.
25. E nem se fale que não estaria decaído porque o assunto foi suscitado no PAF
13971.724185/2014-10 dentro do prazo decadencial. São processos distintos, e com
bases de análise distintas, não podendo a base daquela glosa, que analisa tão somente o
crédito arrolado na DCOMP 34586.92206.230112.1.3.03-1863, influenciar no direito
creditório aqui tratado.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

26. Ainda que se entenda não decaída a questão, o que se argui apenas como hipótese,
deve-se ressaltar que o arrazoado pela autoridade no sentido de que as despesas com
inovação tecnológica devem cumprir os requisitos estabelecidos pela legislação de
referência (Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005), em especial o que consta no
inciso I do art. 22 foi atendido pela Contrarrazoante:
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas especificas; e
[...]
27. A análise de toda a memória de cálculo e contabilização disponibilizada e
colacionada na Informação Fiscal demonstra de maneira inequívoca a segregação
contábil por meio de centros de custo específicos das referidas despesas, não fazendo
nenhum sentido a conclusão exarada:
Da mesma forma decidida nos outros processos, a escrituração contábil dos
dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica do
ano-base de 2010 analisada neste processo, não obedeceu ao prescrito no art. 22,
inciso I, da Lei 11.196, de 2005.
[...]
(Grifou-se)
28. Todas as despesas estão devidamente registradas em centros de custo
(subclassificação de conta contábil) específicos, cumprindo o comando legal do art.
22, I da Lei no 11.196/2005, vez que são claramente identificáveis. Veja-se que o
comando legal não fala em "contas contábeis especificas" como quer fazer crer a
autoridade fiscal, mas fala-se em 'controle contábil em contas específicas', ou seja,
lançamentos contábeis que possam ser controlados e segregados das outras
despesas da empresa. Esta é a interpretação literal do artigo de Lei.
29. Se há um desrespeito ao art. 111 do CTN, este está sendo cometido pela própria
autoridade fiscal, que está restringindo o conceito claro trazido pela Lei, visando limitar
o usufruto de incentivo fiscal a guisa da arrecadação tributária.
30. Portanto, está evidente o equívoco da autoridade fiscal quanto à sua conclusão no
sentido de que deve ser indeferida a declaração de compensação apresentada pela
Contrarrazoante, forçando uma interpretação do texto de lei de forma tendenciosa,
apenas com o objetivo de desqualificar crédito legítimo, além dos equívocos cometidos
ao traçar sobre a análise do direito creditório legitimamente utilizado.
31. Mas ainda que absurdamente se entenda que não se aplica a decadência no presente
caso, e ainda, que a forma de contabilização adotada pela Contrarrazoante não atende
aos preceitos legais da Lei n9 11.196/2005, o que certamente sofrerá modificação em
possível medida judicial com risco de sucumbência à União, há que se demonstrar que
no máximo, poderia se admitir a diminuição/não reconhecimento do valor de R$
130.416,64, que é o limite do valor apropriado em relação a essa rubrica na apuração da
C5LL do ano-calendário de 2010, caso em que, deveria ainda haver apensação ao PAF
que discute a matéria dessa parte excedente ao crédito tributário discutido naquele PAF
(13971.724185/2014-10).
32. Veja-se que o crédito arrolado na DCOMP em análise no presente PAF é de R$
484.194,70 (valor original), tendo ainda relação o crédito de R$ 731.364,55 (valor
original) discutido no PAF 13971.724185/2014-10 e o crédito de R$ 1.635.237,24
(valor original) discutido no PAF 13971.902625/2015-67. Além disso, há possíveis R$
73.770,93 que também não foram reconhecidos, matéria que está restrita à análise do
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

PAF 13971.724185/2014-10. Então, na mais remota das hipóteses poderia ser
desconsiderado R$ 130.416,641 dos valores de crédito legítimos destacados, sendo que
o restante deve restar homologado, ressalvando-se que este valor seja apensado ao PAF
13971.724185/2014-10 que carece de definição.
DA CONFUSÃO PROCESSUAL
33. Ao final da Informação Fiscal, a autoridade faz uma enorme confusão processual
para justificar suas conclusões de não homologação da DCOMP
00633.42588.170211.1.3.04-5771, citando processos que embora tratem sobre as
despesas com P&D e depreciação integral, se referem a outros anos-calendários / outros
créditos / outros tributos com nenhuma relação ao objeto do presente crédito. É o caso
dos
seguintes
PAF's:
13971.722750/2014-12,
13971.902627/2015-56,
13971.902628/2015-09,
13971.723715/2016-74,
13971.902897/2013-03
e
13971.902898/2013-40. Nenhum desses processos tem relação ao processo em análise e
devem ser desconsiderados, sob pena de extensão indevida da matéria.
34. São processos relacionados ao presente, eis que tratam sobre o mesmo tributo,
crédito e ano-calendário, tão somente: o PAF 13971.724185/2014-10 e o PAF
13971.902625/2015-67.
CONCLUSÕES
35. Ante o exposto está evidenciado o direito creditório da Contrarrazoante,
independentemente da forma, seja como pagamento indevido ou a maior, seja
como saldo negativo. Impedir a homologação da presente compensação com o motivo
constante no despacho decisório e informação fiscal configura enriquecimento ilícito à
Fazenda Pública, estando claramente demonstrado o excesso de recolhimentos de CSLL
do ano-calendário de 2010 em comparação aos valores efetivamente devidos pela
apuração anual.
36. Assim, requer seja homologada a compensação constante da DCOMP no
00633.42588.170211.1.3.04-5771:
(i) na sua totalidade, pela legitimidade e suficiência do crédito declarado, seja como
pagamento indevido/a maior, seja como parte do saldo negativo do período, não
cabendo qualquer prejuízo em decorrência do cômputo das despesas com inovação
tecnológica e depreciação acelerada em virtude do cumprimento do comando legal
(inciso l do art. 22 da Lei n2 11.196/2005) e/ou pela decadência, ou quando muito,
(ii) parcialmente, em relação ao montante de R$ 353.778,062, ressalvando-se que o
valor de R$ 130.416,64 permaneça com exigibilidade suspensa e apensada ao PAF
13971.724185/2014-10, onde a matéria foi suscitada e carece de definição, sem prejuízo
da homologação integral do crédito discutido nos autos do PAF 13971.902625/2015-67,
no montante de R$ 1.635.237,24, eis que nesta parte, não há motivos para manter a não
homologação.
(...)
Quando do julgamento pela Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora, foi
julgada improcedente a manifestação de inconformidade, restando a decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL

1 Este valor corresponde ao seguinte: considerando que o PAF 13971.724185/2014-10 possui um crédito tributário
de R$ 731.364,55 e o valor da rubrica relativa às despesas com inovação tecnológica e depreciação acelerada
corresponde ao valor de R$ 788.010,25, somando-se mais os R$ 73.770,93 também em discussão naquele PAF,
verifica-se que aquele PAF teria um crédito insuficiente na medida de R$ 130.416,64.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

Data do fato gerador: 30/12/2010
ESTIMATIVAS MENSAIS. OPÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. RECOLHIMENTOS
OBRIGATÓRIOS.
Para as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real, a lei determina que seus
resultados sejam apurados trimestralmente. Como alternativa, o legislador facultou a
possibilidade de a pessoa jurídica apurar seus resultados anualmente, desde que antecipe
pagamentos mensais a título de estimativa, que devem ser calculados com base na
receita bruta mensal ou com base em balanço/balancete de suspensão e/ou redução.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/12/2010
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Constatada a inexistência do crédito indicado na declaração de compensação, impõe-se
a não homologação da compensação declarada.
DECADÊNCIA. APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. INAPLICABILIDADE.
O instituto da decadência do direito de constituir o crédito tributário mediante
lançamento, não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os
pressupostos de certeza e liquidez do crédito do contribuinte, objeto de compensação
declarada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/12/2010
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos relacionados
com a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias, devendo, no
julgamento de primeira instância, serem observadas as normas legais e regulamentares,
assim como o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs recurso alegando em síntese:
01) Que a contribuinte está sujeita à apuração pelo lucro real e que recolhe
mensalmente antecipação de estimativas a título de CSLL e que apurou um
excesso de pagamento das estimativas no ano de 2010 no valor de
R$2.850.796,49:

Que a DIPJ demonstra a composição dos valores:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

Que as antecipações mensais de 03/2010 e 11/2010 nos valores de R$9.443,37 e
R$1.737,52 foram objeto de cobrança e já estão adimplidas conforme documentos juntados aos
autos.
Aduz que o erro no preenchimento da DCOMP não seria motivo suficiente para
decidir pela não homologação da compensação.
Por fim, afirma que com relação ao processo 13971.724185/2014-10 “tendente” a
validar despesas utilizadas e deduzidas do cálculo do lucro real em relação ao período
correspondente tratado nos autos foram glosados pela fiscalização. Que “o referido processo está
com exigibilidade suspensa” mas que isso não impede que seja analisada a questão em voga
nestes autos.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Pois bem, cuidam os autos de pedido de compensação com estimativa de CSLL
pagas a maior em dezembro de 2010.
Quando da manifestação de inconformidade, a Contribuinte alterou a natureza do
crédito para saldo negativo do período.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

A DRJ constatou que houve erro no preenchimento do PER/DCOMP na indicação
do tipo de crédito. A Recorrente informou que seria por pagamento indevido ou a maior de
estimativa, porém os seus argumentos e os documentos juntados na manifestação de
inconformidade indicam que sua intenção era utilizar suposto saldo negativo de CSLL do ano
calendário 2010.
No recurso voluntário a Recorrente reconheceu o erro, e alegou que simples erro
formal no preenchimento do PER/DCOMP não seria suficiente para impedir o direito ao crédito
pleiteado.
Assim considero possível admitir como erro material a indicação de natureza do
crédito de pagamento indevido ou a maior para saldo negativo. Porém há que ser analisado a
existência e suficiência do crédito tributário alegado.
Conforme decisão da Delegacia de origem foi vinculado ao presente feito o
processo 13971.902626/2015-10.
Apesar de não ter sido analisado corretamente o crédito, tendo em vista que trata
do mesmo crédito, qual seja saldo negativo de CSLL
Trata-se do mesmo crédito aqui requerido e portanto o litígio deve ter a mesma
solução.
Assim, repito abaixo as razões de decidir daqueles autos:
(...)
I – Das compensações não homologadas
Apesar do entendimento do entendimento da Delegacia de origem, solução de
consulta da receita e parecer da Receita já concluíram que em caso de compensação de
estimativas, caso não haja crédito ou se for indeferida a compensação, os valores devem ser
cobrados processo de compensação, sendo considerado o crédito, conforme Solução de Consulta
Interna COSIT no 18/2006 e no Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, além do Parecer Normativo
COSIT 02/2018, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa.
Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais. Inclusão destas
em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco. Conversão das
estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de cobrança.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77”
Nesse sentido, esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas
quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período,
haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não caberia a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
As estimativas compensadas são as seguintes:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

Entretanto, a unidade de origem refez os cálculo de CSLL a pagar no ano
calendário que resultou no valor de R$ 130.416,64.
Assim, por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo o valor de R$73.770,93 como estimativa paga, sem contudo autorizar que esse
valor seja utilizado para compensar qualquer tributo, tendo em vista que o valor devido a título
de CSLL é de R$130.416,64.
Quanto ao requerimento da Contribuinte de apensar essa àquele onde está
controlada as estimativas compensadas, qual seja PAF no 13971.721823/2014-41, esse processo
não se encontra no CARF, sendo também que não resta qualquer prejuízo à recorrente a não
apensação desses autos.
II – Julgamento em conjunto dos autos dos processos 13971.902625/2015-67 e
13971.902626/2015-10
Com relação ao pedido de julgamento em conjunto, certo é que esses autos estão
para serem julgados por essa relatora nessa mesma sessão e a solução de todos será a mesma.
III- Despesas com P&D
Com relação à dedutibilidade das despesas de P&D, nessa sessão também está
sendo julgado Auto de Infração da mesma contribuinte dos anos de 2011 a 2013 de IRPJ e
CSLL. Utilizo-me das razões daquele julgado que coadunam com as razões da Delegacia de
origem para desconsiderar as despesas de P&D da Contribuinte, tendo em vista que essas não
cumpriram os requisitos legais para a dedutibilidade dos valores, conforme abaixo:
Da interpretação conjunta dos já reproduzidos artigos 19, 22 e 24 da Lei no
11.196/2005, é imperioso concluir que, se os dispêndios realizados com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica não forem controlados
contabilmente em contas específicas, haverá a perda do direito aos incentivos ainda
não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em
decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de mora ou de
ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Neste ponto, cabe indagar o que significa “contas específicas”? Qual é o alcance
da expressão “contas específicas”? Em outras palavras, qual a extensão e a
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

compreensão de tal expressão? Luis Fernando Coelho, na sua obra Lógica Jurídica e
Interpretação das Leis, Ed. Rio De Janeiro: Forense, 1981, P. 203-224, ensina que:
(...) Isto nos leva aos dois critérios básicos para a classificação dos métodos de
interpretação jurídica: a compreensão e a extensão da norma interpretanda, critérios
dimanados dos princípios lógicos relacionados com a compreensão e a extensão dos
conceitos. Num conceito, a compreensão diz respeito aos elementos significativos que
lhe formam o conteúdo e a extensão ao número de objetos aos quais se aplica. (...)
A compreensão de um conceito é inversamente proporcional à sua extensão." Assim,
quanto mais pobre for o significado intrínseco de um conceito - a compreensão - tanto
mais ampla será a sua extensão.
Tratando o presente caso de benefício fiscal, aplica-se o já citado artigo 111 do
CTN, no qual se revela a imperiosidade de se aplicar a interpretação restritiva quanto à
extensão de objetos alcançados pelo conceito a que se propõe interpretar.
Neste sentido, a expressão “contas específicas” que se encontra no artigo 22,
inciso I, da Lei no 11.196/2005 significa que os dispêndios com pesquisa e inovação
tecnológica necessariamente deverão estar em contas especialmente criadas para tal
fim, e, portanto, separadas das demais despesas da sociedade empresarial, uma vez
que, na espécie, aqueles dispêndios possuem natureza especial reveladora de um
benefício fiscal. Em síntese, “contas específicas”, no presente contexto, são aquelas
que os seus títulos, por si sós, já revelam a exclusividade do seu conteúdo.
A conseqüência da inobservância do pressuposto do benefício é a perda do
direito aos incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente
aos tributos não pagos, acrescidos de juros e multa, conforme art. 24 da Lei do Bem.
Registre-se que a finalidade do artigo 22, inciso I, da Lei no 11.196/2005 é que a
contabilidade revele de maneira clara, direta e inquestionável os dispêndios ocorridos
a título de pesquisa e inovação tecnológica, quando da efetiva ocorrência dos fatos
ensejadores dos respectivos lançamentos contábeis.
E não poderia ser de outra forma, pois o termo “controle”, que também consta
naquele dispositivo, implica que o registro deve ocorrer no momento da ocorrência
dos fatos, sem o quê não há que se falar em controle. O sentido etimológico da
expressão “controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar; domínio; governo; ...",
enfim, é uma conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos de interesse.
Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20
desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.]. Pensar de
modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle” do inciso I do artigo 22 da
Lei no 11.196/2005.
A regra do controle em contas específicas não é propriamente uma regra
contábil, mas regra tributária versando sobre matéria contábil. Assim, não há conflito
entre a legislação fiscal e as regras técnicas da contabilidade. Por outro lado, é verdade
que a regra dos registros em contas e centros de custo específicos facilitam o controle
e a verificação das despesas incentivadas, mas também é verdade que a regra legal
contida no art. 22, inciso I, da Lei do Bem não é um preceito vão, sem finalidade, e
não se reduz a mero conselho ao contribuinte destituído de força obrigacional.
Fixado o conceito de "contas específicas", passa-se à análise dos fatos.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

A partir do Relatório Fiscal e dos demais documentos que compõem os autos,
verifica-se que a forma utilizada pela CIA. HERING na contabilização dos dispêndios
com inovação tecnológica não atendeu aos requisitos da legislação aplicável,
conforme se depreende da seguinte síntese:  Em 2011, os gastos com salários e encargo
tecnológica somaram R$ 857.533,47, conforme informação da CIA. HERING, mas o
valor total desses gastos nas contas indicadas totalizaram R$ 1.005.173,00 (diferença
de R$ 147.639,53).  Em 2012, os dispêndios com salários e encargos aplicados em inova
tecnológica foram de R$ 2.931.846,69, enquanto o valor consolidado das contas
contábeis relacionadas alcançou R$ 6.386.623,68 (diferença de R$ 3.454.776,99).  Em 2013 tam
com salários e encargos aplicados em inovação tecnológica foi de R$ 907.882,12,
quando os valores contabilizados nas contas indicadas totalizaram R$ 4.034.594,66
(diferença de R$ 3.126.712,54).  Em 2012, os dispêndios com materiais aplicados em inova
somaram R$ 3.272.014,71, enquanto o valor consolidado das contas contábeis
relacionadas alcançaram a cifra de R$ 4.487.043,20 (diferença de R$ 1.215.028,49).  E
m 2013 idêntica constatação se repetiu, pois os dispêndios com materiais
aplicados em inovação tecnológica foi de R$ 1.185.538,79, quando os valores
contabilizados nas contas indicadas totalizaram R$ 2.959.400,14 (diferença de R$
1.773.861,35).  Durante a
fiscalização, a empresa foi intimada a apresentar relação com todos
os lançamentos contábeis dos dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica efetuados nos anos-calendário 2011 a 2013, na hipótese de
não possuir contas contábeis específicas para o registro exclusivo desses dispêndios (o
que, como vimos, se configurou), mas não houve atendimento.
Pelos dados acima, constata-se um valor total a maior contabilizado nas contas
relativas ao benefício fiscal, nos três anos auditados, equivalente a R$ 9.718.018,90, o
que confirma que as contas contábeis vinculadas às atividades de P&D foram criadas
pela empresa com outros propósitos, sendo os lançamentos contábeis ali realizados,
invariavelmente, em valores superiores aos dispêndios informados como tendo sido
aplicados em inovação tecnológica.
Todas estas constatações da auditoria foram relatadas (e intimadas) à
contribuinte no curso da ação fiscal, mostrando a impossibilidade de se identificar na
contabilidade da empresa os lançamentos vinculados aos dispêndios com inovação
tecnológica, mas a contribuinte, em resposta, limitou-se a prestar esclarecimentos
sobre o conceito de centro de custo e sua aplicação pela empresa.
Vale registrar que a CIA. HERING informou ter realizado dispêndios a título de
inovação tecnológica, nos anos sob fiscalização, que somaram R$ 9.224.413,42, ou
seja, os valores contabilizados nestas mesmas contas contábeis foram mais do que o
dobro deste valor - R$ 18.942.432,32 (9.224.413,42 + 9.718.018,90).
Ademais, os documentos apresentados junto com a impugnação não
comprovam ou explicam as diferenças aqui apontadas, como se verá no próximo
tópico.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

Além dos fatos acima relatados, foram identificadas uma série de
inconsistências e inadequações relacionadas com o controle dos recursos humanos
considerados pela empresa como vinculados às atividades de P&D, tais como:  Intimada a apr
HERING inicialmente não prestou tais esclarecimentos, limitando-se a informar o seu
grau de instrução.  Reintimada a apresentar as informações a respeito da formação, função e ár
de atuação dos pesquisadores contratados, a fiscalizada, após pedido de dilação de
prazo para atendimento, relacionou 228 funcionários como estando vinculados à
pesquisa e inovação tecnológica e prestou informações parciais a esse respeito que
sintetizamos:
- 32 funcionários não foram contratados como pesquisadores;
- 138 funcionários não tiveram resposta aos questionamentos, sendo que dentre
eles a maior parte não possui sequer o 2o grau completo, além de incluírem atividades
incompatíveis com o programa em questão, tais como estilistas, modelistas,
costureiras e estagiários;
- Dos 58 funcionários que a empresa alega ter contratado como pesquisadores
na sua área de formação, muitos não se enquadram nos requisitos da legislação,
conforme relação com 23 nomes na Tabela 11 do Relatório Fiscal, na qual se pode ver
que há situações incompatíveis tais como: 2o grau incompleto, estagiários, formação
em psicologia, em engenharia florestal etc.;
- Dos 58 funcionários citados como pesquisadores, em nenhum de seus
contratos de trabalho consta expressamente o desempenho como pesquisador em
atividades de inovação tecnológica, conforme exige expressamente a legislação
específica (IN RFB no 1.187/2011);
- Dentre os recursos humanos com dedicação parcial em 2012 e 2013, a CIA.
HERING não logrou comprovar que adotou os controles das atividades desenvolvidas
nos projetos incentivados e das respectivas horas trabalhadas, conforme determinado
pela IN RFB no 1.187/2011.
Ressalte-se que os problemas aqui evidenciados não são de cunho meramente
formal, mas sim factual, pois, como registra o Relatório Fiscal, "comprovadamente
diversos dos funcionários indicados não podem ser classificados como pesquisadores".
Na ação fiscal, a autoridade fiscal verificou, ainda, se os funcionários indicados
pela CIA. HERING como participantes de seus programas de pesquisa e inovação
tecnológica podiam ser considerados como vinculados a serviços de apoio técnico.
O Decreto no 5.798/2006, estipula que os serviços de apoio técnico devem estar
vinculados à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos
destinados exclusivamente à execução de projetos de P&D, ou à capacitação dos
recursos humanos a eles dedicados. Intimada a esclarecer se possuía instalações
destinadas exclusivamente à execução desses projetos e quais eram as características e
equipamentos desses locais, a interessada prestou informações que denotam vários
aspectos discordantes do que exige a legislação aplicável:  A CIA. HERING informa não possuir
sivamente
às atividades de P&D, mas sim instalações utilizadas permanentemente nos projetos
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

de P&D, o que implica, por óbvio, que tais locais podem ser utilizados por outras
atividades;  Algumas das instalações em que estariam localizados os setores de P&
D não
possuem características inerentes a programas de pesquisa e inovação, mas sim de
outras atividades costumeiras para uma empresa têxtil de moda, como é o caso dos
setores de “Planejamento de Marcas” e “Desenvolvimento de Arte”, cuja
denominação já indica não se tratar de atividade exclusiva ou mesmo preponderante
de P&D;  A própria contabilidade da fiscalizada demonstra que os valores
contabilizados nos centros de custo respectivos desses setores são superiores aos
valores dos dispêndios considerados pela empresa como vinculados ao incentivo da lei
11.196/2005.  Quanto a
os equipamentos utilizados nesses setores (ver Anexo I do Relatório
Fiscal), observa-se que se trata em regra de mobiliário, equipamentos de informática e
máquinas típicas da atividade têxtil, sem denotar utilização voltada exclusivamente
para a área de P&D;  Dos equipamentos listados, vários foram adquiridos em períodos poster
ao sob fiscalização, havendo aquisições de 2014 e 2015 quando o período sob
verificação se restringe aos anos-calendário 2011 a 2013.
Dessa forma, conclui-se que não existem instalações destinadas exclusivamente
às atividades de P&D na CIA. HERING e, dos equipamentos nelas existentes, muitos
não foram identificados como típicos desses projetos - apenas a título de exemplo,
tem-se uma grande quantidade de móveis, estantes, mesas, armários, balcões,
bebedouros e condicionadores de ar.
Conclui-se também que, não havendo instalações ou equipamentos destinados
exclusivamente às atividades de P&D, não há que se falar em pessoal de apoio técnico
nos moldes dispostos pela legislação.
Portanto, ratifica-se a conclusão do Relatório Fiscal no sentido de que "todos os
dispêndios com recursos humanos informados pela contribuinte como destinados à
pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica não merecem tal classificação, à
luz da legislação específica deste benefício fiscal".
Quanto aos recursos materiais aplicados em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica, conforme valores informados pela
interessada, repetem-se os problemas para atendimento dos requisitos da legislação do
benefício fiscal em tela.
Verifica-se, na Tabela 1 do Relatório Fiscal, especialmente nos anos de 2012 e
2013, que houve a informação de utilização de materiais de consumo em atividades de
P&D nos montantes de R$ 3.272.014,71 e R$ 1.185.538,78 respectivamente.
Instada a se manifestar sobre os valores acima, detalhando a vinculação desses
materiais com as atividades de pesquisa e apresentando a respectiva documentação
comprobatória, solicitada por amostragem, e após a concessão de pedido de
prorrogação para atendimento, a fiscalizada limitou-se, em síntese, a apresentar uma
relação de valores contabilizados nos centros de custo vinculados aos projetos,
deixando de entregar a documentação comprobatória.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

Da análise dos lançamentos relacionados pela CIA. HERING como sendo de
materiais de consumo aplicados em P&D, confirma-se que se trata, em sua maioria, de
salários e encargos. Dessa forma, a par da evidente impropriedade da classificação de
salários e encargos como materiais de consumo, ratificamos mais uma vez o Relatório
Fiscal ao dizer que "Valem, portanto, todas as considerações desenvolvidas nos títulos
2.2 e 2.3 deste relatório, que impedem a consideração de tais despesas como aptas ao
benefício fiscal em estudo".
Importa mencionar ainda que não houve, como coloca a impugnante em sua
peça de defesa, a exigência de que os benefícios fiscais em questão fossem
controlados através de uma conta específica, nem se coloca tal exigência como
fundamento das autuações. O que a legislação específica exige é que existam contas
específicas (pode ser mais de uma) e que essas contas sejam utilizadas apenas e tão
somente para registro dos fatos contábeis relacionados com o programa de inovação
tecnológica amparado pela Lei do Bem. Como vimos, este requisito não foi cumprido
pela CIA. HERING.
Nessa mesma linha, não se questiona o controle dos gastos por parte da
fiscalizada através de centros de custo, mas sim o fato de que, para se aproveitar dos
benefícios fiscais com inovação tecnológica, tais programas devem ser controlados
contabilmente em contas específicas, o que, como se demonstrou, não ocorreu. Dessa
forma, não procedem as afirmações da impugnante a esse respeito, tais como as feitas
nos seguintes trechos, reproduzidos como exemplo:
A tabela apresentada expressa justamente o valor lançado nas contas específicas dos
centros de custos específicos, que serviram para controle dos dispêndios com as
atividades de inovação tecnológica.
[...]
A utilização de centros de custos por parte de uma empresa, do tamanho da CIA Hering,
é fundamental para a correta apuração e controle dos gastos, e o fato de ter contas
contábeis específicas, para cada centro de custo, não tira sua característica de contas
específicas, e dizer o contrário é no mínimo descabido.
Em conclusão, fica evidente que a CIA HERING não adotou os critérios de
controle prescritos pela legislação de regência do benefício fiscal em questão nem
logrou comprovar o seu direito ao mesmo.
Assim, conduzo meu voto para afastar as arguições de nulidade, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-005.550 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902626/2015-10

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital